Tribunal: TJDFT
Processo: 0737084-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIOS da Política de Assistência Social do Distrito Federal. VULNERABILIDADE SOCIAL. LEI N. 5.165/2013. DECRETO N. 35.191/2014. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O autor interpôs recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão dos benefícios sociais de auxílio moradia e auxílio vulnerabilidade.
2. Alega que o princípio da dignidade humana impõe ao Poder Público o dever de assegurar aos cidadãos um nível de vida adequado. Destaca que, no caso dos autos, ficou claro o descaso da Administração Pública, já que o único auxílio recebido pelo autor foi uma cesta básica, após a distribuição da presente demanda. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
3. Narra o autor que se encontra em situação de vulnerabilidade social e, portanto, faz jus ao recebimento de auxílio moradia e auxílio vulnerabilidade.
4. A Lei Distrital n. 5.165/2013 dispõe sobre os benefícios eventuais da Política de Assistência Social do Distrito Federal, que são concedidos a quem possua renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo nacional (art. 3o).
5. Consoante dispõe o art. 1o do Decreto n. 35.191/2014 (que regulamenta a Lei n. 5.165/2013), os benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias, prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, de morte, situações de vulnerabilidade temporária, desastre e/ou de calamidade pública.
6. O auxílio em razão do desabrigo temporário é uma prestação excepcional no âmbito da assistência social, subsidiária à Política de Habitação do Distrito Federal decorrente da exis­tência de situações de vulnerabilidade temporária ocasionadas pela falta ou pela inadequação da moradia, sendo destinado, exclusivamente, ao pagamento de aluguel de imóvel residencial (Art. 8o do Decreto Lei n. 35.191/2014).
7. O art. 18 da Lei Distrital n. 5.165/2013, disciplina que o auxílio em situação de vulnerabilidade temporária é constituído de prestação destinada a auxiliar a família ou o indivíduo, visando minimizar situações de riscos, perdas e danos e decorrentes de contingências sociais, e deve integrar-se a serviços buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e a inserção comunitária.
8. Na seleção de famílias e indivíduos, para fins de concessão do auxílio, deve ser observado o enquadramento na situação de vulnerabilidade temporária, bem como o preenchimento das condições elencadas nos arts. 18 a 22 da Lei Distrital n. 5.165/2013, além do critério de renda.
9. A concessão dos pretendidos benefícios assistenciais exige prudência na análise das situações descritas na legislação própria, de modo a não comprometer os fins colimados pela norma e atender a todos aqueles que se encontrem em situação de vulnerabilidade social, sem comprometimento do equilíbrio financeiro do ente público.
10. No caso específico dos autos, o exame das provas colacionadas pelo demandante não é suficiente para concluir que o autor faz jus aos aludidos benefícios, haja vista a necessidade de análise quanto ao grau de complexidade da situação de vulnerabilidade, o risco e fatores pessoais do indivíduo, nos moldes do que está estabelecido pelos arts. 18 a 22 da Lei Distrital n. 5.165/2013.
11. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.